Tribunal: TJMT
Processo: 1011480-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011480-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED No 1011480-85.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: ELIANA DE CAMPOS BORGES

EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO
–
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIANA DE CAMPOS BORGES
interpõe recurso de embargos de declaração (ID no 194985651), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o acórdão constante no ID no 193352654, que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação (ID no 185604815), mantendo a sentença recorrida, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o acórdão é contraditório, posto que contrário aos julgados proferidos por este Tribunal e, inclusive desta relatora, que em casos idênticos
“[...] reconheceu a impossibilidade de perícia em xerox de documentos [..].”
(Sic. ID no 194985651), motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca do dispositivo acima mencionado, sanando a contradição apontada.

Contrarrazões no ID no 196446691, pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, sendo devidamente fundamentada a questão da legalidade/validade da perícia grafotécnica realizada nos autos, não havendo, falar-se em contradição.

Vejamos um fragmento do voto em que já decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...].
ainda que a decisão/acórdão proferida no
Recurso de Agravo de Instrumento no
1015377-45.2022.8.11.0000
, tenha sido no sentido de determinar ao banco apelado a juntada do contrato original para realização da perícia, de se destacar que a ausência de tal providência por si só, não constitui motivo a macular o Laudo Pericial constante do ID no 185604804 - Pág. 1/34, porquanto se tratando de ato realizado pelo expert, cabia a este a análise da possibilidade/viabilidade de realizar o trabalho técnico sobre cópia contrato ou não.

No caso, não se constata qualquer insurgência do perito quanto a impossibilidade da realização da perícia sobre a cópia do contrato apresentado pelo requerido. Aliás, pelo contrário, posto que
basta uma singela análise do Laudo Pericial constante do ID no 185604804 - Pág. 1/34, para constatar que a cópia digitalizada do contrato foi suficiente para conclusão da perícia, não se mostrando necessária a apresentação da via original, senão vejamos:

“[...]
13 – DA CONCLUSÃO

Tendo em conta o que foi analisado e acima exposto, o perito responsável por este Laudo Pericial realizados os exames nas quatro (04) assinaturas
do Contrato da Cédula de Crédito Bancário no. 306792 – Id. 24292834 (todas digitalizadas),
visando constatar a sua autenticidade ou falsidade das mesmas, após os confrontos com os padrões gráficos do requerente listados no item 5.0 e 6.0, constatamos que ambas as assinaturas acima impugnadas
são autênticas
, ou seja, partiram do punho escritor da
Sra. Eliana de Campos Borges
, esta é a conclusão [...]. ” (Sic. ID no 185604804)

Ademais, vale ressaltar que nada obsta que o exame/laudo pericial seja realizado com base nas cópias de contratos, uma vez que de acordo com o artigo 425, inciso VI, do CPC/15: “fazem a mesma prova que os originais”:

[...]

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REALIZAÇÃO EM DOCUMENTOS DIGITALIZADOS – VIABILIDADE ATESTADA PELO EXPERT – DOCUMENTOS ORIGINAIS – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO AFASTADA POR LAUDO PERICIAL – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar de a regra contemplar a realização da perícia grafotécnica sobre o documento original, a elaboração do estudo técnico com base em fotocópia ou documento digitalizado, por si só, não macula a prova produzida, notadamente quando o profissional atesta a possibilidade de se concluir pela legitimidade das assinaturas neles consignadas, por meio da análise da cópia do contrato.

Restando comprovada a inexistência de fraude da contratação, mediante resultado conclusivo exarado em laudo pericial, permanece hígida a relação negocial estabelecida no ajuste celebrado. ”
(TJMT – RAC No 1001363-47.2019.8.11.0037, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – VALIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA EM CÓPIA DO CONTRATO – PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – DEVER DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM VIRTUDE DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como é cediço, não há qualquer óbice que o exame pericial seja realizado com base em cópias de contratos.

Na hipótese, o expert nomeado pelo juízo foi capaz de analisar as assinaturas apostas na via reprográfica apresentada pelo Banco recorrido, não sendo necessária a apresentação do documento original.

Considerando a existência de provas a respeito da conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé, deve ser mantida a penalidade imposta pelo Juiz a quo em face do Apelante.

No que tange ao pagamento dos honorários periciais, sendo o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, cabe ao Estado disponibilizar os recursos necessários à realização da prova. ”
(TJMT – RAC No 0008814-58.2015.8.11.0045, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021)

Ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NO CONTRATO - ARTIGO 428 DO CPC -
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - DOCUMENTO ORIGINAL - DESNECESSIDADE.
Nos termos do artigo 428 do CPC, tem-se que enquanto não for comprovada a autenticidade do documento particular, ele será compreendido como meio de prova inidôneo. "Diante do disposto no 'caput' do art. 370 do CPC, tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, na qual a parte autora alega que não assinou o contrato ensejador da negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, torna-se imprescindível, para o alcance da verdade real, a realização de perícia grafotécnica para se verificar a autenticidade das assinaturas constantes do documento apresentado pela parte demandada".
"Revela-se desnecessária a exibição dos contratos originais supostamente firmados entre as partes se pelas cópias anexadas aos autos é possível identificar com clareza todas as cláusulas e assinaturas nelas contidas, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à realização de eventual perícia grafotécnica"
.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.006244-4/002, Relator (a): Des. (a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2023, publicação da súmula em 04/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Decisão que determinou que o réu depositasse a via original do contrato impugnado para realização de perícia grafotécnica. Pretensão de reforma. CABIMENTO: Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou privado – Art. 425, VI do CPC. Resolução no 4.474/2016 do BACEN autoriza a digitalização e o descarte dos documentos originais. Possibilidade de realização de perícia grafotécnica em cópia digitalizada. Deve-se ressaltar que o ônus da prova é do banco agravante que deverá arcar com o prejuízo processual caso a prova não seja realizada ou o laudo seja inconclusivo. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. ”
(TJ-SP - AI: 21987533420218260000 SP 2198753-34.2021.8.26.0000, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 05/10/2021, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2021)

Destarte, comprovada através de perícia grafotécnica a autenticidade das assinaturas da autora/apelante no contrato em discussão, afiguram-se devidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado em seus proventos/benefício, pelo que na hipótese não há falar-se em erro de procedimento ou julgamento.

[...]”
(Sic. ID no 150627181)

In casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024